Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0724688-18.2020.8.07.0000 Impetrante: JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA Paciente: JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, requerido pela Defensoria Pública, ID 18157367. Brasília, 29 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator